Tribunal: TJDFT
Processo: 0742160-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742160-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO CAMPOS DE CARVALHO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Pirâmide financeira – Alegação de fraude - Penhora no rosto dos autos - Deferimento parcial GUSTAVO CAMPOS DE CARVALHO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 31730132), o agravante defende o arresto de valores no rosto dos autos no. 5091826-18.2021.4.02.5101, o arresto nas contas bancárias dos agravados ou de criptoativos para assegurar o resultado do processo. É o simples relatório. Analiso o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É certo que processos que envolvem alegações de fraude ou atividades criminosas demandam intensa e extensa dilação probatória e a produção de lastro probatório mínimo para aferição da probabilidade do direito alegado. Na origem, restou evidenciado que os agravados encontram-se em investigação por crimes contra o sistema financeiro, consoante noticiado de forma ostensiva pela mídia. O arresto cautelar é medida de caráter excepcional, uma vez que tem natureza de pré-penhora e objetiva assegurar o resultado ao final, ante o fundado receio de dano grave. O perigo de dano é evidente, ante o bloqueio de todos os bens da aludida empresa e inadimplemento do contrato originário. Ocorre que também é notório que há ordem de constrição de todos os bens da supracitada empresa por ordem do Juízo Federal nos autos do Processo no. 5091838- 32.2021.4.02.5101, fato que alegadamente motivou o inadimplemento contratual da empresa, informação inclusive prestada em comunicado geral. Ou seja, é evidente que as medidas de arresto nas contas bancárias e de criptoativos não são úteis para assegurar o resultado do processo, ante o bloqueio de todos os ativos perante a Justiça Federal. Por outro lado, o pedido de arresto de valores no rosto dos autos é razoável, garante eventual Cumprimento de Sentença e não afeta eventuais direitos dos agravados. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para arrestar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no rosto dos autos de no. 5091826-18.2021.4.02.5101, os quais tramitam na Justiça Federal. Aos Agravados, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para determinar a expedição de ofício para cumprimento da medida. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator